Tribunal: TJDFT
Processo: 0703891-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. APLICAÇÃO. PARÂMETROS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A imposição de sanções administrativas pelo Procon a fornecedores de produtos ou serviços por infração às normas de defesa do consumidor consubstancia exercício legítimo do poder de polícia da autarquia, nos termos do art. 56 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
2. Na hipótese, o acervo probatório indica que não houve ilegalidade no trâmite do procedimento administrativo, o qual observou o contraditório e a ampla defesa. Ademais, a multa administrativa seguiu os parâmetros fixados nas normas que regulamentam a matéria (art. 57 do CDC, Decreto n. 2.181/97 e Portarias n. 3, de 4/7/11, e n. 28, de 29/11/11, do IDC/DF).
3. Segundo o princípio da congruência ou adstrição, a atuação judicial deve respeitar os limites objetivos propostos pelas partes: é nula a sentença que os extrapola. Será extra petita o provimento no qual o magistrado concede algo diferente do que foi pedido. Não há ofensa ao princípio quando o juízo considera o conjunto da postulação. Preliminar rejeitada.
4. O art. 86, parágrafo único, do CPC, dispõe que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
5. No caso, diante do vasto número de pedidos formulados na petição inicial, o banco somente foi vitorioso no pedido de declaração de nulidade da inscrição do seu nome em dívida ativa. Portanto, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Procon.
6. Recurso do banco conhecido e não provido. Recurso do Procon conhecido e parcialmente provido.